Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desa. SANDRA DE SANTIS Número do processo: 0709123-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL RIBEIRO GRANGEIRO, nascido em 16/9/1998 (22 anos) e IGOR MOREIRA SILVA, nascido em 15/2/1998 (23 anos), presos em flagrante no dia 26/3/2021, pela prática, em tese, do crime do artigo 171, caput, do Código Penal. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC que, em 27/3/2021, converteu a prisão em flagrante em preventiva e fixou fiança solidária no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), além de outras medidas cautelares diversas do cárcere. A insurgência limita-se à imposição da fiança. A defesa dos acusados assevera que, na audiência de custódia, o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória mediante pagamento de 1 (um) salário mínimo para cada indiciado. Afirma que os pacientes “irão ressarcir o prejuízo sofrido pela vítima, imediatamente ao serem colocados em liberdade”, mas se tiverem que arcar com a obrigação imposta pelo MM. Juiz a quo, “ficarão impossibilitados de fazerem determinado ressarcimento nesse momento”, e a “vítima também ficaria no prejuízo.” (ID - 24453909). Requer a dispensa do pagamento da fiança e a imediata expedição do alvará de soltura dos pacientes. Extrai-se da decisão que concedeu a liberdade provisória, mediante fiança e do auto de prisão em flagrante, em especial nos relatos dos envolvidos, que RAFAEL RIBEIRO GRANFEIRO apresenta-se como proprietário de suposta empresa financeira JR SOLUÇÕES DE INVESTIMENTO, cuja existência é extremamente recente, “há aproximadamente 4 semanas”, De acordo com o acusado, a empresa atua na redução de empréstimos consignados. Explica que o cliente realiza novo empréstimo, transfere o valor para a empresa de RAFAEL, onde são realizados vários investimentos com rentabilidade suficiente para pagar as parcelas do novo empréstimo e ainda reduzir aquelas do empréstimo antigo. Comprometeu-se a providenciar o estorno dos R$30.000,00 (trinta mil reais) recebidos (ID – 24453911, pág. 6). IGOR MOREIRA SILVA narrou os fatos perante a autoridade policial no mesmo sentido e confirmou que o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), referentes ao empréstimo contraído pelo idoso, fora transferido para a conta jurídica de RAFAEL RIBEIRO, proprietário da empresa na qual trabalha (ID – 24453911, pág. 8). A fiança, entendida como garantia real, consistente no pagamento em dinheiro ou na entrega de valores ao Estado como forma de assegurar o direito de responder ao processo em liberdade, desde que preenchidas certas condições. Regulada nos artigos 321 e seguintes do Código de Processo Penal, a “caução”, termo utilizado por NUCCI, está atrelada diretamente ao fundamento constitucional previsto no artigo 5o, LXVI (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, 2a tir. São Paulo, RT, 2008, pág. 635). Na qualidade de direito fundamental, a liberdade provisória com imposição de fiança possui caráter personalíssimo e garante não o cumprimento de uma prestação patrimonial, mas o direto à liberdade daquele acusado, baseado em critérios únicos e objetivos como a “natureza da infração, condições pessoais de fortuna e vida pregressa, circunstâncias indicativas de sua periculosidade” (art. 326, CPP), bem como para assegurar eventual indenização à vítima se houver (art. 336, CPP). No caso, o Magistrado condicionou a concessão da liberdade provisória de ambos os pacientes ao pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem levar em conta as condições financeiras de cada autuado. Embora louvável a intenção do MM. Juiz da Custódia de assegurar a indenização da vítima, a imposição da medida cautelar de forma solidária afronta os princípios da individualização e da proporcionalidade. Em crimes desse jaez, empresas de fachada são comumente utilizadas para dar aparência de legalidade às atividades desenvolvidas, além de servirem para camuflar os rendimentos obtidos como os estelionatos, ainda mais se levarmos em conta a recenticidade da suposta empresa. Embora os autos não tragam maiores informações, como a conta bancária para a qual o dinheiro obtido com a transferência feita pelo idoso foi enviada, é certo que a quantia foi disponibilizada a RAFAEL, tanto que no interrogatório perante a autoridade policial, disse que “não conseguiu realizar o estorno dos R$30.000,00 (trinta mil reais) em razão do horário bancário” (ID – 24453911, pág. 6). Não há, em análise perfunctória dos documentos, como aferir a efetiva condição econômica dos envolvidos. YGOR é funcionário da JR Produtora LTDA recém contratado, pois “está trabalhando há aproximadamente uma semana e meia para a empresa”. Já RAFAEL apresenta-se como proprietário da JR Soluções e investimentos e que “possui esta empresa há aproximadamente 4 semanas” (ID – 24453911, pág. 6). Em consulta ao site do cadastro nacional da pessoa jurídica, verifica-se que de fato RAFAEL RIBEIRO GRANGEIRO é proprietário da Micro Empresa GRANGEIRO E CIA, registrada no CNPJ 30.040.140/001-54, porém, a situação cadastral atualizada até o dia 10/02/2021 é de “INAPTA”. O risco de desaparecimento do valor transferido pelo idoso é extremamente alto, o que impossibilitaria o estorno. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para reduzir a fiança do autuado YGOR MOREIRA SILVA, nascido em 15/02/1998, filho de PAULO PERERIA SILVA e de EDVANIA MOREIRA SOUSA, para R$500,00 (quinhentos reais) e mantenho a concessão da liberdade provisória mediante fiança de RAFAEL RIBEIRO GRANGEIRO, nascido em 16/09/1998, filho de RONALDO DA COSTA GRANGEIRO e ALESSANDRA SOLANGE CURADO RIBEIRO GRANGEIRO, em R$30.000,00 (trinta mil reais), valor obtido em proveito do suposto crime, mantidas as demais condições estabelecidas pelo Juiz a quo. Brasília, 28 de março de 2021, às 16h20. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista.